Tribunal: TJDFT
Processo: 0715697-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715697-19.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: MAURICIO UCCI PINHEIRO EMBARGADO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maurício Ucci Pinheiro em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0727442-95.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu a penhora no rosto dos autos (Id. 25720559). O Agravo de Instrumento foi recebido no efeito meramente devolutivo (Id. 25895129). O Agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 25918580), os quais foram rejeitados (Id. 27175856). Antes do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, o Agravante pediu desistência do recurso (Id. 27570084). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora